Tribunal: TJSP
Processo: 2211801-89.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
r no 125, de 1o de março de 2023, que "dispõe sobre alterações na Lei no 873 de 04 de janeiro de 2001, que "Institui o Código de Posturas Municipais de Hortolândia"", de iniciativa da Edilidade. Violação à Tripartição dos Poderes caracterizada, visto que a norma impõe ao Executivo a consecução de atos típicos de gestão administrativa. Inteligência dos artigos 5o, caput, 47, incisos II, XIV e XIX, 'a', e 144 da Constituição do Estado. Exame da doutrina e da jurisprudência.
PROCEDÊNCIA.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2211801-89.2023.8.26.0000; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/03/2024; Data de Registro: 08/03/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Jarbas Gomes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/03/2024

Data de publicação:

08/03/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal. Lei Complementar no 125, de 1o de março de 2023, que "dispõe sobre alterações na Lei no 873 de 04 de janeiro de 2001, que "Institui o Código de Posturas Municipais de Hortolândia"", de iniciativa da Edilidade. Violação à Tripartição dos Poderes caracterizada, visto que a norma impõe ao Executivo a consecução de atos típicos de gestão

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal. Lei Complementar no 125, de 1o de março de 2023, que "dispõe sobre alterações na Lei no 873 de 04 de janeiro de 2001, que "Institui o Código de Posturas Municipais de Hortolândia"", de iniciativa da Edilidade. Violação à Tripartição dos Poderes caracterizada, visto que a norma impõe ao Executivo a consecução de atos típicos de gestão administrativa. Inteligência dos artigos 5o, caput, 47, incisos II, XIV e XIX, 'a', e 144 da Constituição do Estado. Exame da doutrina e da jurisprudência.
PROCEDÊNCIA.